Tribunal: TJPA
Processo: 0813352-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813352-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAIQUARA ALIMENTOS S.A., COMERCIAL SAO JOAO BAPTISTA S.A.

AGRAVADO: J. E. T. REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o redirecionamento direto da execução aos sócios e o arresto de bens. A parte embargante alega contradição no julgado, sustentando que a legislação e o reconhecimento de grupo econômico autorizariam as medidas constritivas sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), pugnando por efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao fundamentar a imprescindibilidade da instauração do IDPJ para o redirecionamento da execução, a despeito da alegação de grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (fundamentação e dispositivo), e não a divergência entre a solução alcançada e a interpretação da lei ou a vontade da parte.

2.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão, assentando que o reconhecimento de grupo econômico, por si só, não autoriza o redirecionamento automático aos sócios, sendo obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e art. 50, § 4º, do Código Civil.

3.

Inexistindo contradição, omissão ou obscuridade, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento denota mera tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento dos embargos, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição passível de correção via embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se prestando o recurso à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada. 2. A mera existência de grupo econômico não dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 133 a 137, 1.022 e 1.025; CC, art. 50, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, EREsp n. 1.144.667/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813352-54.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. e OUTROS

EMBARGADO:
J.E.T. REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA ME

DECISÃO EMBARGADA: ACORDÃO DE
Id. Num.
30668634

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. e OUTROS
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 30668634

que conheceu e negou provimento em face de
J.E.T. REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA ME
.

Alega a parte autora que:

· A demanda executiva foi ajuizada em março de 2018 para satisfação de débito atualizado até setembro de 2022 no valor de R$ 329.008,79.

· Apesar de manifestação do sócio da empresa executada, esta permaneceu inadimplente, não indicando bens à penhora ou meios para satisfação da execução.

· Todas as pesquisas de bens, judiciais e extrajudiciais, resultaram negativas.

· Houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no qual o juízo reconheceu o grupo econômico com a Panorte Distribuidora, mas indeferiu o redirecionamento aos sócios, exigindo novo incidente.

· Mesmo exercendo atividade econômica, a agravada não possui patrimônio registrado ou declarado, havendo indícios de confusão patrimonial e ocultação de lucros para frustrar credores.

Argumenta que o pleito está amparado pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pela jurisprudência do STJ (Agravo em Recurso Especial nº 22.451 - RS) e do TJ/PA, que autorizam bloqueio de bens e valores de sócios diante de fortes indícios de fraude, sem necessidade de prévia citação quando há risco de frustração do crédito.

Sustenta ainda que a decisão agravada contraria o próprio entendimento firmado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que já havia reconhecido o grupo econômico, e que a exigência de novo incidente é medida protelatória e injustificada.

Por fim, requer que o Tribunal dê integral provimento ao recurso, reformando a decisão para: i) Redirecionar a execução ao sócio João Eudes, incluindo-o no polo passivo; ii) Deferir arresto cautelar de bens em nome do sócio administrador via SISBAJUD e RENAJUD, garantindo a efetividade da execução e prevenindo a dilapidação patrimonial.

No Id 29157451 indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos termos da ementa a seguir:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO ADMINISTRADOR E ARRESTO CAUTELAR DE BENS. RECONHECIMENTO PRÉVIO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (em recuperação judicial) e COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S.A. (em recuperação judicial) contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o redirecionamento da execução de título extrajudicial contra sócios da empresa executada, apesar de prévio reconhecimento de grupo econômico com a empresa Panorte Distribuidora.

2. As agravantes alegam inexistência de bens penhoráveis, indícios de confusão patrimonial e ocultação de patrimônio para frustrar credores, sustentando a desnecessidade de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requerem o redirecionamento da execução ao sócio João Eudes e o arresto cautelar de bens via SISBAJUD e RENAJUD.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se o reconhecimento judicial de grupo econômico autoriza o redirecionamento da execução e o bloqueio de bens de sócio administrador sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O redirecionamento da execução a sócios exige, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e do art. 5º, LV, da Constituição, a observância do devido processo legal, com instauração e processamento regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. O art. 49-A do Código Civil assegura a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que só pode ser relativizada nas hipóteses do art. 50 do mesmo diploma, quando comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

6. O § 4º do art. 50 estabelece que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

7. No caso concreto, não foi instaurado incidente específico contra os sócios, o que impede a inclusão direta no polo passivo e o bloqueio cautelar de bens, sob pena de supressão de instância e violação do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de efeito suspensivo indeferido, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, e pela imprescindibilidade da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento: “O reconhecimento judicial de grupo econômico não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução a sócios ou administradores, sendo indispensável a prévia instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e do art. 50, § 4º, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I, e 133 a 137; CC, arts. 49-A e 50, § 4º.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por ausência dos requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e pela necessidade de prévia instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 49-A e 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC.

Intime-se a parte agravada para resposta, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, inclusive via Malote Digital, servindo cópia desta como ofício.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 29828735.

Sobreveio o Acordão cuja ementa transcrevo (
ID 30668634
):

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO. GRUPO ECONÔMICO. IMPRESCINDIBILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o redirecionamento da demanda executiva para os sócios da empresa executada, apesar do reconhecimento judicial prévio da existência de grupo econômico.

2

A parte agravante alega a existência de indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens, sustentando a desnecessidade de novo incidente para desconsideração da personalidade jurídica e requerendo a inclusão do sócio administrador no polo passivo com o arresto cautelar de seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3

A questão consiste em definir se o reconhecimento de grupo econômico autoriza, por si só, o redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora, dispensando a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4

O redirecionamento da execução aos sócios de uma empresa devedora exige a indispensável instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplinado nos artigos 133 a 137 do CPC, em observância ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5

O ordenamento jurídico, a partir da Lei nº 13.874/2019, reforçou a autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A do Código Civil), estabelecendo que sua relativização é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do mesmo diploma.

6

A mera existência de grupo econômico, isoladamente, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação dos requisitos legais, conforme expressa disposição do art. 50, § 4º, do Código Civil.

7

No caso concreto, a ausência da instauração de incidente processual específico contra os sócios impede o redirecionamento da execução e o deferimento de medidas constritivas sobre o patrimônio particular deles, sob pena de configurar supressão de instância e violação direta às garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

8

Tese de julgamento
: "O reconhecimento judicial de grupo econômico não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução a sócios ou administradores, sendo indispensável a prévia instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e do art. 50, § 4º, do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 133 a 137, 1.021, §4º e 1.026, §2º; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 19747286420228130000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 31057855
), o Embargante sustém a existência de
contradição
no Acordão guerreado, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que o acórdão é contraditório à legislação, com relação ao previsto pelo artigo 133, 134, 135, 136 e 137 do Código de Processo Civil, manteve decisão que não realizou a desconsideração da personalidade jurídica, com procedimento que havia sido anteriormente ordenado pelo juízo.

Assim, visando seja suprido o ventilado vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos:

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

No tocante à alegada contradição na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, melhor sorte não assiste ao embargante.

No caso, o Acórdão fundamentou a
instauração e regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base no fundamento do devido processo legal, na forma do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como dos arts. 133 a 137 do CPC.

Constou expressamente na decisão
(
ID 30668634)
:

(...) O Código Civil, em seu art. 49-A, com redação dada pela Lei nº 13.874/2019, estabelece que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores, dispondo, em parágrafo único, que a autonomia patrimonial constitui instrumento legítimo de alocação e segregação de riscos, voltado à promoção de atividades econômicas e à geração de benefícios sociais. Tal prerrogativa, por sua natureza, somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 50 do mesmo diploma, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ademais, o § 4º do art. 50 é claro ao dispor que a mera existência de grupo econômico, desacompanhada da demonstração dos requisitos materiais da desconsideração, não autoriza o afastamento da personalidade jurídica.

(...)

No caso concreto, embora haja decisão anterior reconhecendo a existência de grupo econômico com a empresa Panorte Distribuidora, não houve a formal instauração de incidente processual dirigido especificamente aos sócios da executada, de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pela Constituição e pela lei processual. A ausência dessa providência inviabiliza, por si só, a pretensão recursal. (...)

O Acórdão
desproveu o recurso por não vislumbrar a probabilidade do direito referente ao pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo e de bloqueio cautelar de seus bens, antes da abertura do incidente próprio, por configura supressão de instância e afronta direta ao devido processo legal. A
plicou tese vinculante já firmada e com eficácia estabelecida, não havendo qualquer conflito lógico em seus fundamentos. A decisão está coerente e alinhada à jurisprudência pacificada sobre o tema específico aplicado.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,
inclusive para fins de prequestionamento,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026